Tribunal: STF
Processo: RE 348714
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.  SUS.  Crime de concussão
desclassificado para crime de corrupção ativa.  Competência para o
processo e julgamento.
- Ambas as Turmas desta Corte, com relação a situações análogas à
presente - médico acusado do crime de concussão contra paciente
atendido mediante convênio com o Sistema Único de Saúde - SUS quando
não ocorrente prejuízo para a União, suas autarquias ou empresas
públicas -, já firmaram o entendimento de que, nesses casos, a
competência para o processo e julgamento é da Justiça Comum estadual e
não da Justiça Federal (assim, nos HCs 77.717 e 81.912, ambos com
citação de precedentes, inclusive alguns prolatados antes da
Constituição de 1988).
- No caso, é de salientar-se, não se vislumbra crime praticado em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
autarquias e empresas públicas, porquanto não só a cobrança em causa
foi suportada pelo particular, sem qualquer prejuízo patrimonial para a
União, mas também não se pode pretender tenha ocorrido ofensa aos
serviços desta ou haja sido ferido seu interesse específico e direto,
que é o exigido, e não o meramente genérico.
Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar que é a
Justiça Comum estadual a competente para o processo e julgamento da
ação penal.